Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DAS RÉS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de comprovar que as rés praticaram o crime de tráfico ilícito de entorpecentes nas proximidades de uma estabelecimento educacional e de uma praça pública. Razão pela qual a condenação pelo crime previsto no artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 é medida que se impõe.

2. O fato de as apelantes serem usuárias não lhes afasta a reprovabilidade da conduta e tampouco tem o condão de desclassificar a tipicidade do crime de tráfico para aquele descrito no artigo 28 da Lei Antidrogas.

3. Na vigência da Lei 6368/76, uma de suas deficiências, segundo o entendimento da época das disposições do art. 12, era a de que se aplicava a mesma pena para todos, fosse ele pequeno ou um verdadeiro traficante. O novo Estatuto sobre tráfico de entorpecentes, para essas situações especiais, trouxe a inovação do tráfico privilegiado, razão de ser o entendimento predominante da jurisprudência no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, pois, a própria lei da matéria já fixou esta nova modalidade de benefício.

4. O exame do disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006 deve se dar pela quantidade e pela natureza da substância entorpecente. Outrossim, o exame isolado da natureza da droga, tão somente por seu poder destrutivo, mas em quantidade inexpressiva, como na situação em julgamento, não autoriza o recrudescimento da pena base. Precedentes.

5. A norma de regência visa a coibir com mais rigor justamente a prática da traficância nas proximidades de logradouros públicos, sobretudo, os locais em que se encontram jovens em formação e as praças públicas em horário letivo. Portanto, torna-se inócuo o pleito de afastamento da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006.

6. Recursos parcialmente providos.